Tribunal: TJBA
Processo: 8001667-83.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001667-83.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, CLEDSON FRANCO DE OLIVEIRA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: ANTONIO CARLOS DE ARAGAO LIMA e outros (9)

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FACHESF. CHESF. ADICIONAL DECRETO-LEI 1971 (ADL-71). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. TEMA 936 DO STJ. ACOLHIMENTO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA ADL-71. RECONHECIMENTO. RECURSO DA CHESF PROVIDO E RECURSO DA FACHESF DESPROVIDO.

1.
A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 936.

2. O ADL-71, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.971/82, possui natureza salarial quando pago de forma habitual e contínua, devendo integrar a base de cálculo da suplementação de aposentadoria no período em que não houve o devido recolhimento contributivo.

3. A prescrição não atinge o fundo de direito na revisão de benefício de complementação de aposentadoria, mas apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

4. RECURSO DA CHESF PROVIDO. RECURSO DA FACHESF DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001667-83.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelantes
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
e
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
e como apelados
ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO LIMA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS PRESENTES RECURSOS, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA CHESF e NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA FACHESF,
nos termos do voto da relatora.